Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700987-03.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022 (RE 1.426.271/CE – Tema1.266) Referido paradigma foi julgado pela Corte Suprema e a sua ementa é a seguinte: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS POSTERIORES À EC 87/2015. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Validade das normas estaduais e distritais editadas após a edição da EC 87/2015, que possibilitou a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte, produzindo efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. 6. Modulação dos efeitos do julgado, nos termos da proposta do Min. FLÁVIO DINO, “para evitar surpresa fiscal retrospectiva”. 7. Ficam fixadas as seguintes teses para o Tema 1266 da repercussão geral: “I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. 8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento. (Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18/12/2025) (g.n.). Válida ainda a transcrição do seguinte trecho extraído do voto proferido pelo Ministro Flávio Dino, referente à modulação de efeitos do precedente: (...) A exigibilidade universal do DIFAL já em 2022, sem qualquer ressalva aos contribuintes que antecipadamente judicializaram o tema, afronta os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima — princípios implícitos no art. 5o, caput, da Constituição e positivados nos arts. 23 e 24 da LINDB. Ao longo de 2021–2022 disseminou-se, em pareceres jurídicos, notas das Fazendas estaduais e decisões de primeiro grau, a compreensão de que o art. 150, III, “b” e “c” da CF impunha a observância simultânea das anterioridades anual e nonagesimal após a publicação da LC 190/2022; tanto que inúmeros contribuintes, seguindo orientação técnica reputada plausível, planejaram seus preços, fluxos de caixa e obrigações acessórias pressupondo que a cobrança somente ocorreria em 2023. A plausibilidade da referida orientação é ainda mais evidente quando se verifica que, no julgamento da ADI 7066, houve expressivos 5 votos discordando da tese vencedora. Sob esse contexto normativo-jurisprudencial, o contribuinte médio não podia prever que seria compelido a recolher o diferencial com efeitos retroativos dentro do mesmo exercício financeiro. Permitir agora a cobrança indistinta violaria o princípio da não surpresa em matéria tributária — corolário da segurança jurídica — e puniria justamente os agentes econômicos que agiram de boa-fé ao buscar o Poder Judiciário antes da consolidação jurisprudencial. Em tais circunstâncias, a modulação se impõe para evitar surpresa fiscal retrospectiva. O acórdão combatido concluiu que (ID 41479682): APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EFEITOS CONCRETOS DA NORMA TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE. ART. 166 DO CTN. REJEITADA. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE TRIBUTO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA TRIBUTÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Preliminar de ilegitimidade da parte: o art. 166 do Código Tributário Nacional, que condiciona o direito de reaver o tributo pago à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, não se confunde com a discussão acerca da legitimidade da parte ou à existência de direito líquido e certo. Preliminar rejeitada. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, tendo como fato gerador correspondente, a circulação de mercadorias, bem como prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, nos termos do art. 155, II da Constituição de Federal de 1988. 3. A sistemática do referido imposto foi significativamente alterada pela Emenda Constitucional no 87 de 2015, que passou a prever medidas capazes de equilibrar a distribuição da arrecadação do referido tributo, ante as mudanças ocorridas no mercado, tendo em vista a venda de mercadorias por meio da internet. O recolhimento do referido imposto se materializou a partir das normas previstas pela Lei Complementar n. 87 de 1996, bem como pelo Convênio ICMS 93/2015. Contudo o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019 em conjunto com a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469/DF (Tema n. 1093), entendeu pela necessidade de edição de Lei Complementar com vistas a regulamentar a matéria, modulando os efeitos da decisão para declarar a inexigibilidade do ICMS/DIFAL a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações em curso no dia do julgamento. 4. Em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional editou a Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, alterando a Lei Complementar no 87/1996 e regulamentando o recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL). 5. Não se aplicam à Lei Complementar no 190/2022 os princípios da anterioridade anual e nonagesimal previstos no art. 150, III, “b” e “c” da Constituição Federal de 1988. Tais limitações ao poder de tributar se justificam nas hipóteses em que a Lei instituir novo tributo ou aumentar alíquota tributária. Precedentes. 6. O princípio da anterioridade, seja em sua abrangência anual ou nonagesimal, tem como escopo a proteção ao contribuinte da ocorrência de eventual surpresa na instituição de tributo ou majoração de alíquota, com a finalidade de evitar invasão indevida na esfera econômica privada. 7. A edição da Lei Complementar no 190/2022 não ocasionou a instituição de tributo ou aumento de alíquota tributária, na forma prevista pela Constituição Federal de 1988, na medida em que a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS já era uma realidade desde a sua instituição pela Emenda Constitucional no. 87 de 2015. A nova legislação foi editada com o propósito de regulamentar a matéria, em atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, tratando de tributo já existente, cuja alíquota final não foi alterada. 8. O Exmo. Ministro Alexandre de Moraes decidiu, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7066/DF perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, em 17/05/2022, pelo indeferimento de medida liminar que questionara a aplicabilidade do princípio da anterioridade à Lei Complementar no 190/2022, entendendo que a nova legislação não instituiu tributo novo, tampouco aumentou alíquota tributária, devendo ter aplicação imediata. 9. A Lei Complementar no 190/2022 apenas regulamentou a cobrança do ICMS/DIFAL, não havendo instituição de nenhum evento que seja capaz de causar surpresa ao contribuinte, motivo pelo qual não deve observar o princípio da anterioridade. 10. A partir de uma interpretação conjunta dos paradigmas definidos no presente acórdão, bem como da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019 em conjunto com a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469/DF (Tema n. 1093), conclui-se que a inexigibilidade do ICMS/DIFAL deve prevalecer apenas no período compreendido entre o dia 01/01/2022 (início do exercício financeiro de 2022) até 04/01/2022 (data anterior à vigência da Lei Complementar 190/2022). 11. RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-K72